Tribunal: TJDFT
Processo: 0711457-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do simples cotejo do apelo[1], vislumbra-se que versa exclusivamente sobre a verba honorária sucumbencial, nada dispondo sobre o direito vindicado pela parte autora, a qual restara satisfeita, porquanto os pedidos contidos na exordial foram julgados procedentes. Sob essa realidade, emergindo inexorável que a verba honorária já fixada será revertida, inclusive acaso majorada na forma pretendida, aos ilustres patronos[2] (CPC, 85, §14; Lei no 8.906/94, art. 23), divisa-se que, conquanto formulado o apelo em nome da autora, e não no de seus advogados, o recurso não está alcançado pela dispensa de preparo proveniente da gratuidade que fora a ela deferida no transcurso processual[3]. Com efeito, não sendo a parte a destinatária da prestação almejada, implicando a certeza de que o recurso nada dispõe ou depõe sobre seus interesses e direitos, não pode a benesse que lhe fora resguardada ser estendida aos seus patronos, conquanto, em nome da patrocinada, postulem a majoração dos honorários de sucumbência que já lhes foram assegurados. Nesse diapasão, diante do objeto do apelo e considerando que, fiados no benefício destinado à sua patrocinada, deixaram os destinatários da verba de prepararem o apelo interposto, sobeja evidente que, no caso concreto, devem ser aplicadas as disposições insertas nos §§ 4o e 5o do art. 99 do estatuto processual vigente, que assim prevê, verbis: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.” Destarte, reiterando-se que o apelo versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência, de modo que, conquanto aviado em nome de parte que restara agraciada com a benesse da gratuidade de justiça, a verba será revertida aos seus patronos, salvo se subsistir convenção subjacente dispondo de forma diversa, assinalo à apelante e seus advogados o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecerem os autos com documentos comprobatórios de que a verba será destinada à constituinte, e, ausente essa previsão, para que os patronos evidenciem que não estão em condições de suportar os emolumentos e as custas processuais, de forma a ser aferido se podem, ou não, portanto, ser legitimamente agraciados com o benefício conferido à parte patrocinada, ou, alternativamente, para que realizem, desde logo, o preparo, agora na forma dobrada. Diante dessa decisão, retire-se o processo da pauta de julgamento na qual se encontra inserido. I. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação - ID 49513039 (fls. 106/111). [2] - Procuração - IDs 49513016 (fls. 50/52). [3] - Decisão de gratuidade de justiça - ID 49513021 (fl. 57).